Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-40.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712964-40.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDEMAR JOSE LANDIN, E. P. D. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: ILDEMAR JOSE LANDIN APELADO: MARIANA PEDREIRA DE CERQUEIRA LANDIN D E S P A C H O Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por E. P. D. C. L. representada por seu genitor, e ILDEMAR JOSE LANDIN, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Alteração de Registro Civil, julgou procedentes os pedidos inicias. Verifica-se que, no bojo das contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ilegitimidade ativa, pugnando pelo não conhecimento do recurso da menor E. P. D. C. L. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes para que se manifestem. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2020 13:46:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador